Tribunal: TJPA
Processo: 0026765-12.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12358 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0026765-12.2017.8.14.0401

RECORRENTE: JOAO BATISTA LIMA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO –
ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP –
DECISÃO DE PRONÚNCIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA. Não restou provado nos autos de forma clara e induvidosa que o recorrente, a quando da conduta praticada, estivesse agindo para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se, razão pela qual não há que se falar em acolhimento de tal dirimente nesta fase processual, devendo a tese ser submetida ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais.
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JOÃO BATISTA LIMA DA SILVA, termo no
ID – 6108407
, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (
ID - 6108403
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (
ID – 7968062
), o recorrente requer tão somente a absolvição sumária ante o reconhecimento da excludente da ilicitude do estado de necessidade, sob a alegação de que os disparos feitos por ele tiveram o intuito de intimidar dois meliantes que estavam próximo ao local do fato, área considerada vermelha, e não de atingir sua ex-namorada.

Em contrarrazões (
ID - 7968064
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (
ID – 6108407
), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em 22/02/2022, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID – 8262703
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 6108341
)
que, na noite do dia 18/09/2017, por volta de 00h45m, a vítima Alessandra Castro Pereira sofreu tentativa de feminicídio por parte de seu ex-companheiro, o ora recorrente, pois a mesma estava em frente de sua residência, na companhia de sua amiga, Letícia Mayara Damazio Cardoso, quando observou a vinda de um automóvel, de cor vermelha, dirigido pelo recorrente.

Aduz que o veículo parou em frente da ofendida e, do seu interior, o recorrente proferiu os seguintes textuais: “É tu que gosta de palhaçada, então toma”. Ato contínuo, o mesmo desferiu dois disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu a perna direita da vítima, na altura da coxa, causando fratura no fêmur e levando-a a cair ao solo desacordada, tendo ela recobrado a consciência apenas no HSPM Mario Pinote.

Assevera que a ofendida tomou conhecimento que o motivo do recorrente ter atirado nela foi que ela teria riscado o seu automóvel e deixado escrito sob a lataria a palavra “galega”, apelido carinhoso dela, o que ela nega ter feito, pois eram amigos, e desconhece o fato de que ele andava armado.

Por fim, a exordial menciona que o acusado negou os fatos denunciados e afirmou ter ido à casa da vítima para conversar, mas que, no caminho, viu um meliante e pensou que o mesmo iria assalta-lo, o que o fez atirar em direção ao suposto algoz, acertando a vítima por erro plenamente justificado pelas circunstâncias.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do CP
, tendo sido interposto o presente recurso, que passo a analisar detidamente:

Pugna o recorrente tão somente pelo reconhecimento da excludente da ilicitude do estado de necessidade, previsto no art. 23, I, do CP, com a sua consequente absolvição sumária, ao argumento de que disparou para intimidar dois meliantes que vinham assaltá-lo e não para atingir a vítima.

Compulsando os autos, vejo que
razão não ampara o recorrente
.

Em primeiro lugar, é
cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

Em outras palavras, decide-se tão somente quanto à admissibilidade da acusação, considerando apenas os requisitos supradestacados, sem ingressar profundamente nas questões relativas ao mérito, as quais deverão ficar a cargo do Tribunal Popular, no momento oportuno.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (
ID – 6108340
), do laudo pericial de lesão corporal (
ID – 6108341
), bem como da prova oral colhida em juízo e fora dele, mormente o depoimento judicial da testemunha ocular Letícia Mayara Damazio Cardoso, a qual afirmou que estava com a vítima em uma festa de aniversário e lá ficaram sabendo que alguém havia riscado o carro do recorrente e escrito o nome da ofendida, e que este veio em um veículo em direção a elas, sendo que, ao se aproximar, baixou o vidro e disparou 02 (dois) tiros a uma distância de 5,0m (cinco metros) e foi embora, tendo um deles atingido a perna da vítima, que desmaiou em seguida.

Vê-se, portanto, que existe mais de uma versão para os fatos denunciados, pois, além da alegação de estado de necessidade feita pela defesa do acusado, referente a uma suposta presença de meliantes no local que vinham assaltá-lo, há a alegação de que o mesmo teria agido por vingança ao atirar na vítima, em razão de riscos que teriam sido feitos em seu veículo, com o apelido daquela. Ou seja, não há nada que afaste, de plano, a responsabilidade criminal do réu ou que indique uma falsa inculpação.

A pretendida absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o acusado agiu amparado por alguma dirimente ou excludente de ilicitude, ou seja, a excludente do estado de necessidade deverá se mostrar clara nos autos e estreme de dúvidas, o que, repito, não se verifica na hipótese.

Com efeito, as provas constantes dos autos não permitem comprovar de forma cabal a excludente da ilicitude do estado de necessidade, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que o recorrente agiu para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se
, não havendo que se falar no acolhimento de tal dirimente nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão da tese ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

- Pronúncia - Homicídio (artigo 121,"caput", c.c. art. 61, inciso II, alínea e, ambos do Código Penal).
Pretensão à absolvição sumária. Inviabilidade. Presente os indícios suficientes de autoria e materialidade do crime comprovada. Inteligência do artigo 413, caput, do CPP
. Atenção à máxima in dubio pro societate.
Legítima Defesa e Estado de Necessidade. Não demonstrada de forma cabal a ocorrência das excludentes de ilicitude. Competência do Tribunal do Júri
. Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJ/SP, APR 0000883-60.2016.8.26.0268, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 13/01/2022) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- OCULTAÇÃO DE CADAVER - PRONÚNCIA - ADEQUAÇÃO - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS -
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - LEGÍTIMA DEFESA - ESTADO DE NECESSIDADE - EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA CABAL
- CRIME CONEXO - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

A decisão de pronúncia configura simples juízo de admissibilidade por meio do qual o Julgador reconhece a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
Não havendo nos autos provas inequívocas de que o agente agiu sob as excludentes de ilicitude de legítima defesa e de estado de necessidade, não há como se acolher a tese de absolvição sumária
. Crime conexo não deve ser objeto de análise de mérito quando o principal é de competência do Tribunal do Júri, devendo o primeiro apenas acompanhar o destino do segundo em caso de pronúncia.”
(TJ/MG, 0021766-24.2014.8.13.0312, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 20/05/2021) (grifo nosso)

Ademais, muito embora o recorrente não tenha se insurgido quanto às qualificadoras do delito de homicídio, vê-se que, ao menos a princípio, diante das provas carreadas, estão presentes, tanto que o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme decisão no
ID – 6108403
, ressaltando-se, ainda, que a veracidade da prova oral e a ocorrência das qualificadoras, de qualquer modo, serão valoradas pelo Tribunal do Júri, já que não há nada nos autos que revele a manifesta improcedência delas.

Logo, não sendo o caso de absolvição sumária, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restaram confirmadas de plano nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 09/05/2022